Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719000-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLORGENILDO SILVA MORAES DESPACHO Nada há a prover. O presente recurso foi incluído na pauta da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com ínício no dia 15 de Setembro de 2021 (Quarta-feira) a partir das 13h30 e finalização em 22 de setembro de 2021 (Quarta-feira). Aguarde-se o julgamento. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator